Tribunal: TJMT
Processo: 1005359-63.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005359-63.2016.8.11.0003
RECORRENTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
RECORRIDA: MT AGRO – J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA -ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31591498) interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 11992966):
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS QUE PERMITEM COMPROVAR A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir a legitimidade passiva da parte.
2. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005359-63.2016.8.11.0003, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 20/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 13559462), estes foram rejeitados no acórdão de id 27307965.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve “(...) cerceamento do direito de defesa da Recorrente, seja pelo julgamento antecipado da lide, seja pelo atropelo do procedimento não permitindo a produção de prova a demonstrar a condição da Recorrente de intermediadora na relação negocial havida com a Recorrida”. (id 31591498 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 31606493).
Contrarrazões no id 35267992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII